Tribunal: STF
Processo: RHC 81395
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
E M E N T A: PRISÃO PREVENTIVA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUA
DECRETAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA
APOIO EM FATOS CONCRETOS - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU, NO
CASO, A PRISÃO CAUTELAR - PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DA
ACUSADA - POSSIBILIDADE, MESMO ASSIM, DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA
CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE INDIVIDUAL - RECURSO
IMPROVIDO.
A PRISÃO PREVENTIVA CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR DE
NATUREZA EXCEPCIONAL.
- A privação cautelar da liberdade
individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser
decretada em situações de absoluta necessidade.
A prisão
preventiva, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico,
impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art.
312 do CPP (prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base empírica
idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade da adoção, pelo
 Estado, dessa extraordinária medida cautelar de privação da
liberdade do indiciado ou do réu.
A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO
MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO TEM POR FINALIDADE PUNIR,
ANTECIPADAMENTE, O INDICIADO OU O RÉU.
- A prisão preventiva não
pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder Público, como
instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a
prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em
bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível
 com punições sem processo e inconciliável com condenações sem
defesa prévia.
A prisão preventiva - que não deve ser confundida
com a prisão penal - não objetiva infligir punição àquele que sofre
a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que
lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal
desenvolvida no processo penal.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA
NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO PREVENTIVA DA
ACUSADA.
- Revela-se legítima a prisão preventiva, se a decisão,
que a decreta, encontra suporte idôneo em elementos concretos e
reais que - além de se ajustarem aos fundamentos abstratos definidos
 em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade da
suposta autora do delito comprometerá a garantia da ordem pública e
frustrará a aplicação da lei penal.
PRIMARIEDADE E BONS
ANTECEDENTES DA RÉ.
- A mera condição de primariedade do agente,
a circunstância de este possuir bons antecedentes e o fato de
exercer atividade profissional lícita não pré-excluem, só por si, a
possibilidade jurídica de decretação da sua prisão cautelar, pois os
 fundamentos que autorizam a prisão preventiva - garantia da ordem
pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou
 necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312) -
 não são neutralizados pela só existência daqueles fatores de ordem
pessoal, notadamente quando a decisão que ordena a privação cautelar
 da liberdade individual encontra suporte idôneo em elementos
concretos e reais que se ajustam aos pressupostos abstratos
definidos em sede legal. Precedentes.